Tribunal: TJBA
Processo: 0094581-77.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0094581-77.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA, ALEXSANDRA DA COSTA LIMA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA, ALEXSANDRA DA COSTA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÕES
SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. NÃO INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM
ARBITRADO
. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO CORRETA.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0094581-77.2009.8.05.0001, em que figura
m simultaneamente como
Apelante/
Apelado

JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA

e
o

TELEFONICA BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ E

NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇ
ÃO DA PARTE AUTORA
,
nos termos d
a certidão de julgamento.

Salvador, .